Tribunal: TJSP
Processo: 2261344-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2261344-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca
de Franca, em que é embargante DOUGLAS DA SILVA PEREIRA, é
embargado MARCOS CESAR FRANZOLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos
por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261344-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca: FRANCA – 2a VARA CÍVEL
Embargante: DOUGLAS DA SILVA PEREIRA
Embargado: MARCOS CESAR FRANZOLINI
VOTO No 35.431
Bem móvel. Ação de obrigação de fazer.
Embargos declaratórios acolhidos em parte,
para determinar ao DETRAN se abstenha de
suspender o direito de dirigir do embargante,
em razão de pontuação anotada em seu
prontuário decorrente de infrações cometidas
na condução do automóvel objeto da lide,
posteriormente a 23.09.2015.
Proferido o v. acórdão de fls. 154/158, que deu
parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
autor, opõe este embargos declaratórios.
Sustenta o embargante, em suma, que o v.
acórdão não apreciou os pedidos formulados no agravo em toda sua
amplitude, omitindo-se, ainda, quando ao teor da petição de fls.
149/151, na qual se noticiou que o DETRAN/SP, em resposta ao ofício
expedido na origem em cumprimento à decisão liminar proferida neste
recurso, informou que a pontuação em sua CNH, oriunda de infrações
cometidas pelo veículo objeto da lide, permanece em seu prontuário, o
que acarretará a suspensão do direito de dirigir. Afirma que está claro
o intuito do órgão de trânsito de não cumprir o determinado por esta E.
Corte, pois não cassa sua CNH e exclui as multas do CADIN, mas não
afasta os pontos lançados em seu prontuário, o que resultará na
indevida perda do direito de dirigir. Assim, defende, é necessário que,
em acréscimo ao quanto determinado no v. acórdão embargado, seja
ordenado ao DETRAN/SP que se abstenha de suspender seu direito
de dirigir, de atribuir pontos ou aplicar qualquer penalidade que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261344-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
como origem as infrações cometidas na condução do veículo Fiat Uno
Mille, placas CPS 0290, após 23.09.2015. Por isso, requer o
acolhimento dos presentes embargos.
É o relatório.
Com efeito, o v. acórdão deu parcial provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, para,
confirmando a antecipação da tutela recursal, determinar a expedição
de ofício ao DETRAN/SP para que se abstenha de cassar sua CNH e
promover a cobrança de multas, em razão de infrações cometidas na
condução do automóvel Fiat Uno Mille, placas CPS 0290,
posteriormente a 23.09.2015. Rejeitou-se, por outro lado, o pedido de
que busca e apreensão do veículo, por se considerar que o bloqueio
de circulação, aliado ao quanto determinado nesta instância recursal, é
suficiente, ao menos por ora, para estancar eventuais prejuízos ao
recorrente e assegurar o resultado útil do processo.
Esta turma julgadora, portanto, decidiu o recurso
nos termos em que foi proposto, considerando os pedidos formulados
à fl. 8. O fato de não ter determinado o cancelamento definitivo das
multas, nem a apreensão do veículo, não significa que houve omissão,
mas apenas provimento jurisdicional em extensão menor do que a
colimada, visto que se trata de exame perfunctório, cabendo ao Juízo a
quo decidir o mérito em caráter definitivo, após cognição exauriente.
De
outro
lado,
também
não
há
cogitar
propriamente de omissão quanto ao noticiado na petição de fls.
149/151, pois se trata de fato superveniente à interposição do recurso
e diz respeito, em verdade, ao cumprimento da decisão liminar e à
interpretação restritiva que lhe atribuiu o diretor do DETRAN/SP, que
assim respondeu ao ofício:
Em atendimento à determinação do Oficio expedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261344-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
em 06/11/2020 (fls. 193), informo que não consta no
prontuário
do
condutor
DOUGLAS
DA
SILVA
PEREIRA, registro 04316823782, CPF 39250314809,
RG 46381969 SSP/SP anotação de qualquer processo
de cassação. Entretanto, observo que em seu
prontuário há anotação de autuações referentes ao
veiculo de placas CPS0290 que somam vinte e quatro
pontos e que ensejarão a instauração de processo de
suspensão do direito de dirigir. Informo ainda que
referida pontuação (autos 1E5460102, 1E5460113,
1E5460143, 5P0343191 – 02/09/2019 a 19/01/2020)
poderá ser excluída mediante determinação judicial
expressa neste sentido.
Não obstante, para dar efetividade ao provimento
jurisdicional, cuido que é pertinente integrar o v. acórdão embargado,
para acrescentar à parte dispositiva a determinação de expedição de
novo ofício ao DETRAN/SP, em complemento ao anterior, para que se
abstenha de suspender o direito de dirigir do embargante, em razão de
pontuação anotada em seu prontuário decorrente de infrações
cometidas na condução do automóvel Fiat Uno Mille, placas CPS
0290, posteriormente a 23.09.2015.
Em razão do quanto já exposto – pendência de
decisão final sobre o mérito pelo Juízo a quo, após cognição
exauriente – não é caso, ainda, de se determinar o cancelamento
definitivo desses pontos. Diante do cenário delineado até aqui, há real
probabilidade de que a pontuação e as multas provenientes de
infrações posteriores a 23.09.2015 venham a ser terminantemente
anuladas, mas isso deverá ser decidido em sentença de mérito, não
em juízo de cognição sumária.
Por fim, anoto que eventual descumprimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261344-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
órgão de trânsito do quanto determinado nesta instância, no acórdão
de fls. 154/158 e no presente, deverá ser comunicado ao Juízo de
origem, a quem caberá deliberar sobre as providências cabíveis.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos,
para determinar a expedição de novo ofício ao DETRAN/SP, em
complemento ao anterior, para que aquele órgão se abstenha de
suspender o direito de dirigir do embargante, em razão de pontuação
anotada em seu prontuário decorrente de infrações cometidas na
condução do automóvel objeto da lide, posteriormente a 23.09.2015.
Mantém-se inalterado, no mais, o v. acórdão.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator